Tribunal: STF
Processo: AI 770305
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-19
Data de publicação: 2011-04-19

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXVI e LV, DA CF/88. INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL: IMPOSSIBILIDADE. FERROVIÁRIOS. EXTENSÃO DE REAJUSTE. PENSIONISTAS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTENCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. 


  




1.  A suposta violação ao art. 5º, XXXVI e LV, da CF/88 sequer foi argüida nas razões do recurso extraordinário, não podendo a parte, então, inovar em sede de agravo regimental. 




2.  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a discussão a respeito da extensão aos aposentados e pensionistas do reajuste de 47,68%, concedido aos ferroviários ativos, não possui índole constitucional, pois eventual ofensa à Constituição Federal, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, a depender da análise da legislação infraconstitucional que disciplina a matéria. 




3.  Agravo regimental a que se nega provimento.